Tribunal: TJDFT
Processo: 0743445-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGENTES. AUMENTO 2/5. ADEQUADO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO AUMENTO. TRÊS CRIMES. 1/5. ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2o, II e VII), bem como pelo delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena igual de 6 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, em regime semiaberto. Os apelantes requerem absolvição por ausência de provas, afastamento das majorantes e redimensionamento das penas, inclusive com a aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (ii) verificar a incidência da majorante pelo emprego de arma branca e do concurso de pessoas; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento, ao reconhecimento de eventual participação de menor importância e à fixação do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A autoria e a materialidade dos crimes estão devidamente comprovadas por reconhecimento pessoal das vítimas, confissão extrajudicial dos réus e judicial de um deles, a apreensão de bens subtraídos em poder dos acusados, além de depoimentos judiciais de policiais que realizaram a prisão em flagrante.
4 - A existência de grave ameaça com o uso de arma branca foi suficientemente demonstrada pelos relatos coerentes e firmes das vítimas, sendo desnecessária a apreensão do objeto para aplicação da causa de aumento.
5 - A tese defensiva de participação de menor importância de um dos réus foi corretamente afastada, diante da demonstração de sua adesão ao plano delitivo, presença no local e posse de objeto subtraído.
6 - A condenação pelo crime de corrupção de menores é válida, pois restou comprovada a atuação conjunta dos réus com adolescente menor de 18 anos na prática do roubo, o que configura a infração do art. 244-B do ECA.
7 - A fixação da pena observou critérios legais e jurisprudenciais adequados, com fração de aumento de 2/5 pelo concurso de pessoas, justificada pela superioridade numérica dos agentes, e 1/5 pelo concurso formal entre os três delitos praticados.
8 - Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, diante da pena fixada e da gravidade das circunstâncias do crime.
9 - Correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, ante a pena imposta e os elementos negativos valorados na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O reconhecimento pessoal realizado logo após os fatos, aliado à apreensão de bens da vítima em poder dos acusados e confissão judicial de um dos réus, é suficiente para fundamentar condenação por roubo majorado.
2 - A grave ameaça mediante arma branca pode ser considerada para fins de majorante, mesmo sem apreensão do artefato, se comprovada por outros meios de prova.
3 - Não se configura participação de menor importância quando há adesão consciente à prática criminosa e divisão de tarefas entre os coautores.
4 - A prática de crime com adolescente atrai a incidência do art. 244-B do ECA, ainda que não se demonstre induzimento direto à infração.
5 - É legítimo o uso de uma das causas de aumento na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, desde que não utilizada novamente na terceira fase, evitando bis in idem.
6 - A fração de 2/5 para majorante de concurso de pessoas e de 1/5 no concurso formal é proporcional quando o número de agentes e delitos assim justificar.